Tribunal: TJMT
Processo: 1057036-03.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057036-03.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), GIOVANNA CASELI FREITAS GONCALVES - CPF: 053.013.317-28 (APELADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), CAROL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 08.058.630/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), OLGA MARIA VIEIRA registrado(a) civilmente como OLGA MARIA VIEIRA - CPF: 732.111.687-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEZIO CONSTANTINO COMARELA - CPF: 024.647.467-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA
–

PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA –IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA
–

ÔNUS SUCUMBENCIAIS
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
CONSTRIÇÃO BASEADA EM REGISTROS PÚBLICOS
–
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO MÉRITO
–
REFORMA DA SENTENÇA
–
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou

procedentes os embargos de
terceiro opostos

pela embargante
, declarando a nulidade da penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o n.º 65.665, reconhecendo sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família, e condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o embargado deu causa à constrição indevida; (
ii
) se deve prevalecer o princípio da sucumbência ou o princípio da causalidade na distribuição dos ônus processuais; e (
iii
) se a
ausência de resistência ao mérito dos embargos afasta a responsabilidade do embargado pelos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3
.
A Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
, consagrando o princípio da causalidade.

4. A penhora foi efetuada em 23/11/2010, quando o imóvel constava em nome do casal formado pela embargante e o executado, sendo o divórcio ocorrido apenas em 2012, com registro da transferência exclusiva em 02/09/2013.

5. O embargado atuou com base nas informações extraídas da matrícula imobiliária, não havendo como lhe atribuir má-fé ou culpa processual, porquanto agiu amparado pela publicidade registral.

6. A ausência de resistência do embargado ao mérito dos embargos, concordando expressamente com a desconstituição da penhora e reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel, afasta a aplicação do princípio da sucumbência.

7. A caracterização do imóvel como bem de família, embora existente desde a aquisição, somente foi demonstrada nos embargos mediante juntada de documentos comprobatórios, não sendo de conhecimento prévio do embargado.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso

provido.

Tese de julgamento:
"1.
Em embargos de terceiro, aplica-se o princípio da causalidade quando o embargado atua com base em informações públicas constantes de registros imobiliários, sem má-fé ou culpa processual. 2. A ausência de resistência ao
mérito dos embargos, com concordância expressa quanto à desconstituição da penhora, afasta a responsabilidade do embargado pelos ônus sucumbenciais com base no princípio da sucumbência. 3. A constrição judicial sobre bem que constava legitimamente em nome do executado nos registros públicos não caracteriza conduta culposa do credor, devendo os ônus processuais
recair
sobre quem deu causa à necessidade de ajuizamento dos embargos
.
"
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I
O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida nos
E
mbargos de
T
erceiro,
que
julgou procedentes os pedidos formulados pela embargante
GIOVANNA CASELI FREITAS GONÇALVES
, declarando a nulidade da penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o n.º 65.665 perante o 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, reconhecendo sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família, nos termos da Lei n.º 8.009/1990, e condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais o apelante sustenta que não deu causa à constrição indevida, uma vez que atuou com base em matrícula disponível em registros públicos, não havendo como lhe atribuir má-fé ou culpa processual.

Alega que a omissão na formalização do registro da aquisição permitiu a penhora do bem, sendo a ausência de publicidade do negócio jurídico causa direta da constrição.

Invoca o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ, requerendo a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas suas c
ontrarrazões
,

a apelada pugna pela
manutenção integral da sentença, argumentando que o apelante deu causa à propositura dos embargos ao efetuar penhora sobre bem impenhorável por força de lei, obrigando a embargante a ajuizar a ação para defender seu direito.

Sustenta que a penhora foi efetuada em 2010, quando o imóvel já se caracterizava como bem de família, e que o divórcio só ocorreu em 2012, não havendo omissão da embargante.

Requer, ao final, a majoração dos honorários sucumbenciais, na forma prevista no art. 85, §11 do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A embargante, na petição inicial
,
alegou ser proprietária do imóvel penhorado nos autos da
E
xecução n.º 0038848-38.2009.8.11.0041, sustentando que, à época da constrição ocorrida em 23/11/2010, era casada com o executado Edézio Constantino
Comarela
, sendo o bem de propriedade de ambos os cônjuges.

Após o divórcio, ocorrido em 2012, o imóvel passou a pertencer exclusivamente à embargante, conforme registro R-15 da matrícula. Argumentou que o imóvel sempre foi utilizado como residência familiar, caracterizando-se como bem de família e, portanto, impenhorável. Requereu, liminarmente, a suspensão de atos expropriatórios e, no mérito, a procedência dos embargos para declarar a nulidade da penhora.

Em decisão liminar (ID
.
198702105), foi deferido o pedido para suspender eventuais atos expropriatórios em relação ao imóvel.

O embargado apresentou impugnação (ID
.
201112552), concordando com a desconstituição da penhora, mas requerendo a aplicação do princípio da causalidade para condenar a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que a omissão na formalização do registro da aquisição permitiu a penhora do bem em ação movida contra terceiro.

A embargante manifestou-se sobre a impugnação (ID
.
202659416), refutando a alegação de que teria dado causa à constrição indevida, esclarecendo que a penhora foi efetuada em 2010, enquanto o divórcio só ocorreu em 2012, não havendo omissão no registro da transferência do bem.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, declarando a nulidade da penhora e reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado, o embargado opôs embargos de declaração (ID
.
205866512), alegando erro material na condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, os quais foram rejeitados pelo
j
uízo
a quo
(ID
.
206299912).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à definição de quem deve arcar com os ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro, especificamente quanto à condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante sustenta que não deu causa à constrição indevida, argumentando que atuou com base em matrícula disponível em registros públicos e que a omissão da embargante em registrar a transferência da propriedade após o divórcio permitiu a penhora do bem.

O
j
uízo
a quo
fundamentou sua decisão no princípio da sucumbência, consignando que o embargado teria dado causa à propositura dos embargos ao efetuar a penhora sobre bem impenhorável por força de lei, obrigando a embargante a vir a juízo para defender seu direito.

Contudo, a solução adotada merece reforma.

A Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
.

Tal enunciado consagra o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, independentemente do resultado da demanda.

No caso em análise, a penhora foi efetuada em 23/11/2010 (AV-08 da matrícula ID
.

330292394
), quando o imóvel constava em nome do casal formado pela embargante e o executado Edézio Constantino
Comarela
.

O divórcio entre a embargante e o executado somente ocorreu em 2012, com o registro da transferência da propriedade exclusiva para a embargante em 02/09/2013 (R-15 da matrícula).

Portanto, à época da constrição judicial, o imóvel legitimamente integrava o patrimônio do casal, constando em nome de ambos os cônjuges nos registros públicos.

O apelante, ao requerer a penhora do bem, atuou com base nas informações extraídas da matrícula imobiliária, não havendo como lhe atribuir má-fé ou culpa processual, porquanto agiu amparado pela publicidade registral.

Elemento relevante para a solução da controvérsia reside no fato de que o embargado, em sua impugnação (ID
.

330292862
), não resistiu ao mérito dos embargos, concordando expressamente com a desconstituição da penhora e reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.

A resistência do embargado limitou-se à questão atinente aos ônus sucumbenciais, invocando desde logo o princípio da causalidade.

Nesse contexto, não se pode afirmar que o embargado tenha dado causa à necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro,
porquanto a constrição foi realizada com base em informações públicas e regulares constantes do registro imobiliário.

Embora o
j
uízo
de 1º grau
tenha fundamentado a condenação do embargado no argumento de que o imóvel já se caracterizava como bem de família à época da penhora, tal circunstância não afasta a aplicação do princípio da causalidade.

Com efeito, a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, mas que nem sempre se revela de forma evidente ao credor que requer a constrição judicial.

No caso dos autos, o imóvel constava em nome do casal, sendo o executado um dos proprietários registrais, o que legitimava, em princípio, a pretensão constritiva do embargado.

A caracterização do imóvel como bem de família, embora existente desde a aquisição em 2005, somente foi demonstrada nos presentes embargos, mediante a juntada de documentos comprobatórios da residência familiar (declaração da associação de moradores ID
.

330292850
, contas de energia elétrica ID
.

330292851
e extrato de IPTU
,
ID
.

330292852
).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem aplicado o princípio da causalidade em situações análogas, reconhecendo que a ausência de resistência do embargado ao mérito dos embargos e a atuação com base em registros públicos afastam sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes
de minha relatoria, vejamos
:

"COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA APELADO: ARLINDO ALVES DA SILVA FILHO DEBORAH ABREU PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO) E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA - IMÓVEL ADQUIRIDO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – INDISPONIBILIDADE DETERMINADA EM EXECUÇÃO CONTRA A VENDEDORA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE QUE NÃO PROVIDENCIOU O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos Embargos de Terceiro, conforme a Súmula 303 do STJ, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 2. Quando o adquirente de imóvel não providencia o registro da transferência da propriedade, permitindo que o bem continue formalmente no patrimônio do alienante, sua omissão dá causa à constrição judicial e, consequentemente, à necessidade de ajuizamento dos Embargos de Terceiro. 3. Aplicando-se o princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair sobre o adquirente que, por sua desídia em não registrar a transferência do imóvel, deu causa à necessidade de ajuizamento dos Embargos de Terceiro. 4. Recurso provido." (N.U 1009376-64.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 09/09/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SOBRE VEÍCULO - AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO - VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - FINANCIAMENTO QUITADO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PROVIMENTO PARCIAL. (...) 5. Em embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos com base no princípio da causalidade, conforme Súmula 303 do STJ, que dispõe que 'em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios'. 6. O embargante que deixa de providenciar a transferência formal do veículo para seu nome após a aquisição e quitação do financiamento dá causa à constrição judicial e, consequentemente, à propositura dos embargos de terceiro, devendo arcar com os ônus sucumbenciais, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.452.840/SP." (N.U 1036352-45.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)

Embora os precedentes acima mencionem situações em que o embargante deixou de providenciar o registro da transferência do bem, dando causa à constrição indevida, o mesmo raciocínio aplica-se ao caso em análise, guardadas as devidas proporções.

Nesse contexto, não
se vislumbra nos autos qualquer conduta do embargado que possa ser caracterizada como má-fé ou abuso processual.

O embargado limitou-se a exercer regularmente seu direito de requerer a constrição de bem que, segundo os registros públicos, integrava o patrimônio do executado.

Tal conduta demonstra a boa-fé processual do embargado e afasta a aplicação do princípio da sucumbência, devendo prevalecer o princípio da causalidade.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e, aplicando o princípio da causalidade, condenar a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do C
PC
,
respeitada eventual gratuidade judiciaria.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026